Tribunal: TJDFT
Processo: 0751982-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. PROCESSAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SEM REQUERIMENTO ESPECÍFICO. OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
I. Para que fique devidamente resguardado o devido processo legal, é de rigor que a liquidação de sentença tenha início a partir de requerimento próprio, não podendo ser deflagrada em função de pleito deduzido com outro propósito pela parte que venceu a demanda.
II. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.